Tribunal: TJES
Processo: 0000405-40.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000405-40.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A e outros

APELADO: MARCOS ANTONIO ORLETTI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000405-40.2021.8.08.0054

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

APELADO: MARCOS ANTONIO ORLETTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARCOS ANTONIO ORLETTI, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a invalidade do TOI nº 7742 e a inexigibilidade do débito de R$ 1.741,88, vedando a ré de efetuar cobranças ou negativar o nome do autor com base em referido débito. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, alega a regularidade da cobrança e defende a legalidade do procedimento de recuperação de consumo conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida pela concessionária de energia elétrica, a qual seria necessária para apuração técnica da suposta irregularidade apontada no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial requerida desde a contestação, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento da causa envolve matéria técnica que exige conhecimento especializado.

4. O juízo de origem antecipou o julgamento do mérito sob a justificativa de que os autos continham elementos suficientes à solução da controvérsia, mas baseou sua conclusão em análise de histórico de consumo da unidade consumidora, inferência que depende de avaliação técnica sobre variáveis como sazonalidade e perfil de carga.

5. A prova pericial requerida pela concessionária era imprescindível para aferir a veracidade da tese de sub-registro de consumo, especialmente em propriedade rural com variação sazonal no consumo energético.

6. Precedentes do TJES, TJRJ e TJSP reconhecem a nulidade da sentença proferida sem oportunizar à concessionária a produção de prova pericial em demandas que discutem a validade de TOIs e a recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela concessionária de energia elétrica, em demanda que discute a validade de TOI e a recuperação de consumo, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica.

2. A instrução probatória deve ser viabilizada quando os elementos constantes nos autos não permitem, por si sós, a formação segura do convencimento judicial sobre os fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 371; 10. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001424-50.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.07.2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0002555-80.2018.8.19.0025, Rel. Des. Denise Levy Tredler, j. 09.07.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1046121-52.2018.8.26.0224, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 08.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
em face da sentença (ID 14128539), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
contra si ajuizada por
MARCOS ANTONIO ORLETTI,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 7742 e a inexigibilidade do débito de R$ 1.741,88 (hum mil e setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), determinando que a ré se abstenha de realizar cobranças ou negativar o nome do autor com base em tal débito, sob pena de multa.

A apelante, em suas razões recursais (ID 14128544), aduz, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, pugnando pela anulação da sentença; (ii) é regular o procedimento de cobrança, alegando não se tratar de fraude, mas de faturamento a menor decorrente de uma "ligação incorreta", de responsabilidade da própria concessionária; e (iii) a apuração do débito observou o art. 113 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, e não o art. 129, sendo a cobrança legítima para recuperação de consumo não registrado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 14128550).

Pois bem.

Trata-se de
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por
MARCOS ANTONIO ORLETTI
em face de
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
, através da qual alega que é consumidor da ré na unidade registrada sob o nº 97682, e que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 7742, que notificou suposta irregularidade no equipamento de medição, cobrando do autor a quantia de R$ 1.741,88 (hum mil e setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), referente ao excedente do período que compreende 03/11/2020 e 22/12/2020, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito e reparação moral.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Observo que, na sentença guerreada, o julgador primevo entendeu ser viável o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), rechaçando a possibilidade de produção de outras provas, inclusive de cunho técnico.

Nesse sentido, quanto a prova pericial, asseverou o Magistrado que seria
“[...] completamente desnecessária, visto que os elementos que constam nos autos, cotejados com Resolução baixada pela ANEEL se mostram suficientes para o julgamento do mérito da demanda. Além do mais, nota-se que a matéria em discussão é recorrente no âmbito do Juizado Especial e ainda que o autor tenham optado pelo rito comum, fato é que não há complexidade na matéria, de modo que os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento da causa”
.

Ato contínuo, quanto ao mérito, reconheceu a irregularidade do procedimento realizado pela Apelante, sustentando, ainda, que
“[...] considerando a constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, ou qualquer alteração no padrão, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada dos consumidores”

Assim sendo, declarou inexistente o débito relativo ao TOI objeto do processo.

Sem delongas, entendo que assiste razão à apelante no que se refere ao cerceamento de seu direito de defesa no caso em voga, não havendo alternativa senão a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a delinear.

Em primeiro lugar, convém ressaltar que a recorrente, ao apresentar sua contestação (ID 14128032), pugnou pela produção de outras provas, indicando expressamente a prova pericial.

A despeito disso, tão logo apresentada a réplica (ID 14128537), o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando antecipado o feito por considerar desnecessária a produção de prova pericial outrora deferida.

Saliento que, como já manifestei em outras ocasiões, o julgamento antecipado do mérito não implica o cerceamento do direito de defesa, vez que o julgador é o destinatário das provas (art. 371, CPC) e, por isso, poderá aplicar a dita técnica processual quando entender que o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Sucede que, no caso em comento, a prova técnica - que, friso, havia sido requerida desde a contestação - se revela de extrema relevância para a elucidação dos fatos que permeiam a lide, tratando-se de questão complexa afeta à distribuição e possível “ligação incorreta” relativa ao consumo de energia elétrica realizada pela própria recorrente.

O juízo de primeiro grau, para afastar a pretensão da concessionária, fundamentou sua decisão em uma premissa fática central: a de que o padrão de consumo da unidade consumidora permaneceu inalterado após a regularização do medidor, o que infirmaria a alegação de faturamento a menor. Consta da sentença:

"Aliás, de acordo com as faturas juntadas na inicial e, sobretudo pelo histórico de consumo juntado a contestação, o consumo da unidade é variável entre 990 e 6.930 e tanto antes quanto depois da ocorrência permaneceu da mesma forma, repita-se o que é comum em propriedade rural que a depender da época do ano ou do tipo de atividade desenvolvida no período pode vir a ter um consumo maior ou menor."

Ocorre que tal conclusão, extraída de uma análise superficial de faturas, representa uma incursão do julgador em matéria técnica. Aferir se a variabilidade do consumo pós-inspeção é compatível com a tese de sub-registro no período da irregularidade exige análise técnica aprofundada. Fatores como a sazonalidade da produção rural, o uso de equipamentos de irrigação e o perfil de carga da unidade consumidora são variáveis que só podem ser adequadamente ponderadas por um perito da área de engenharia elétrica.

A prova pericial, portanto, não era protelatória ou inútil. Ao contrário, mostrava-se imprescindível para responder a quesitos técnicos fundamentais.

Ao indeferir a prova e, paradoxalmente, fundamentar a sentença em uma inferência de natureza técnica, o juízo
a quo
suprimiu da apelante a oportunidade de comprovar a base fática de seu direito, configurando nítido cerceamento de defesa. O prejuízo é manifesto, pois a concessionária foi impedida de produzir a prova apta a validar a metodologia e o resultado da recuperação de consumo.

Nesse contexto, a essencialidade da prova se mostra ainda mais evidente pelo fato de que o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral, precipuamente sob o fundamento de que a irregularidade do procedimento administrativo realizado pela apelante fora denotado pelo fato de que a prova da suposta fraude era unilateral.

Desse modo, tenho que a prova pericial produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, por certo influirá de maneira providencial na resolução do caso concreto.

Nessa linha intelectiva, sobreleva acentuar que este Sodalício já reconheceu a nulidade da sentença proferida quando a concessionária de energia elétrica é impedida de produzir de prova pericial, a despeito de seu interesse em sua realização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTATAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento do c. STJ, à luz do disposto no art. 249 do CPC, a “decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual” (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2.
Caso concreto em que, em ação questionando a cobrança de recuperação de consumo de energia a qual foi apurada (por meio de TOI) unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, o MM. Juiz profere a Sentença sem nem ao menos examinar o pedido de produção de prova pericial formulado na contestação
(ainda que intempestiva)
. 3. Prova pericial, na espécie, imprescindível à constatação, sob o crivo do contraditório judicial, da irregularidade ou não no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.
Precedentes do e. TJES. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. 0001424-50.2020.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 05/07/2023)

Por todo o arrazoado, concluo que houve cerceamento do direito de defesa da apelante, de forma que deve ser possibilitada a produção de provas
in casu,
o que torna imperiosa a anulação da sentença objurgada.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. SENTENÇA ANULADA. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a demanda para determinar a concessionária agravante emita novas faturas considerando consumo médio dos últimos 6 (seis) meses anterior a suposta fraude, assim como a substituição do medidor de energia elétrica da residência da autora. Incidência do verbete nº 256, da súmula deste TJRJ, segundo a qual o TOI não se reveste de presunção de legalidade.
A regularidade do TOI objeto da lide somente poderia ser esclarecida por meio da prova pericial, posto que o magistrado é auxiliado a formar o seu convencimento por um profissional especializado na área de engenharia, vez que a questão é eminentemente técnica e demanda conhecimento específico sobre a matéria. Prova pericial não produzida. Sentença anulada.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; 0002555-80.2018.8.19.0025; VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 09/07/2019)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos constantes em TOI ́s. Alegação de nulidade da sentença.
Cerceamento de defesa configurado. Concessionária de energia elétrica, apelante, que requereu expressamente a realização da prova pericial, a fim de corroborar judicialmente a fraude constatada
nos medidores.
Juízo a quo que não oportunizou a produção da prova e reconheceu a inexigibilidade dos débitos constantes nos TOI ́s. Prova pericial que atende aos critérios da necessidade, adequação e pertinência. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJSP; 1046121-52.2018.8.26.0224; 19ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2019)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito à instância originária, a fim viabilizar a instrução processual, especificamente com a realização da prova pericial.

Resta, por conseguinte, prejudicada a análise das demais questões meritórias do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 18:34:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57366711062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.